Tribunal: TJDFT
Processo: 0722414-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722414-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROMARIO OLIVEIRA CARVALHO IMPETRANTE: RICARDO FONTES DE SOUZA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RICARDO FONTES DE SOUZA, em favor do paciente ROMARIO OLIVEIRA CARVALHO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO. O impetrante alega, em síntese, que o paciente está preso em razão de prisão preventiva decretada em 20/04/2023 nos autos 0702645-46.2023.8.07.0012 pela imputação do crime de associação criminosa (art. 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013). Informa que oferecida a denúncia nos autos 0703360-88.2023.8.07.0012, o paciente apresentou resposta arguindo exceção de incompetência territorial (autos 0703949-80.2023.8.07.0012), aduzindo, em síntese que não obstante os membros da suposta organização residissem na Região Administrativa de São Sebastião, a maioria dos delitos teria sido cometido no Plano Piloto, razão pela qual, em face do art. 78 do Código de Processo Penal, é o fórum de Brasília o competente para a ação penal. Acrescenta que não é a residência ou domicílio dos membros da associação criminosa que determina a competência territorial do juízo, mas sim a lugar de sua atuação, que nos autos verificou-se ser o Plano Piloto como o alvo principal dos crimes cometidos. Pugna pela concessão de liminar para suspensão do processo e, no mérito, requer a declaração de incompetência do juízo impetrado, determinando a remessa dos autos a uma das varas criminais de Brasília. DECIDO. Conheço da presente impetração, mormente se tratando de ato judicial para o qual a legislação não estabelece recurso próprio. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CABIMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO POR PADRASTO CONTRA ENTEADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Considerando que não há recurso cabível contra a decisão que rejeita exceção de incompetência, admite-se, em tese, a impetração de habeas corpus. Precedentes. (...) 4. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1359983, 07231263720218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constata-se de início, que a regularidade da prisão preventiva é objeto de outro habeas corpus, no qual não foi concedida a ordem liminar (HCCcrim 0718410-93.2023.8.07.0000). Quanto as razões expendidas no presente writ, em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Sobre a competência territorial, a regra geral (art. 70, caput, do CPP) é a do lugar de consumação do crime. Em se tratando de infração continuada ou permanente a competência se dará pela prevenção (art. 71 do CPP). Sendo desconhecido o lugar da infração, o domicílio ou a residência do réu fixarão a competência (art. 72, caput, do CPP). No caso de crime de organização criminosa, consoante o art. 2o da Lei no 12.850/2013, por se tratar de delito autônomo de natureza permanente, a competência há de ser aferida, em tese, nos termos do regramento precedente, qual seja, pelo lugar da consumação do crime, que no caso do tipo descrito, se dá pelo seu núcleo “associar-se de 4 ou mais pessoas”. Sobre o tema, confira-se o seguinte aresto do Supremo Tribunal Federal: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUGA DO AGENTE. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO DE NATUREZA FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. O delito de organização criminosa classifica-se como formal e autônomo, de modo que sua consumação dispensa a efetiva prática das infrações penais compreendidas no âmbito de suas projetadas atividades criminosas. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 131005 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 17-10-2016 PUBLIC 18-10-2016) O fato de a maioria dos membros da associação residirem em São Sebastião é indicativo que a associação entre eles provavelmente ocorreu naquela cidade. Não obstante, havendo dúvida sobre o local da consumação, por se tratar de crime formal e permanente, a competência se dará pela prevenção. Este é o entendimento desta egrégia Corte: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. EXTORSÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO MALIBU. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRECLUSÃO INOCORRÊNCIA. CRIMES CONSUMADOS EM VÁRIAS LOCALIDADES. LOCAL DA INFRAÇÃO A QUE SE COMINA PENA MAIS GRAVE. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME PERMANETE. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido para que fosse reconhecida a incompetência do juízo para processar e julgar ação penal. 2. O paciente foi denunciado, juntamente com mais quatro pessoas, por supostamente integrarem organização criminosa voltada à prática de crime contra a economia popular, extorsão e lavagem de dinheiro, crimes previstos nos artigos 2o, §§ 3o e 4o, inciso II, da Lei no 12.850/13; do artigo 4o, alínea "a", e § 2o, inciso I e alínea "a", da Lei no 1.521/51 c/c art. 71 do CP; do artigo 158, "caput" do CP por quatro vezes, art. 69 do CP; e do artigo 1o, caput e § 2o, inciso I c/c § 4o, da Lei 9.613/98. 3. Antes que seja garantido à defesa o acesso à todas as provas produzidas e já documentadas, não se pode considerar preclusa a faculdade de questionar a competência do juízo, pois as informações trazidas aos autos podem conter elementos de informação que interfiram na fixação do juízo competente. 4. Havendo conexão e continência impõe-se a unidade de processo, salvo exceções expressas, conforme dicção do artigo 79, do Código de Processo Penal. Ademais, a competência é determinada pelo lugar da infração, segundo artigo 70, do CPP, 5. No caso dos autos, entretanto, como ocorreram vários crimes em diferentes localidades do Distrito Federal, deve preponderar a competência do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave (art. 78, II, 'a', CPP) que, no caso, é o crime de lavagem de dinheiro (artigo 1o, "caput", § 2o, inciso I, c/c § 4o da Lei 9613/98). 6. Tratando-se de crime permanente, em que consumação se perpetua no tempo, aplica-se a regra prevista no artigo 71, CPP, que dispõe: "Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção". Sendo o juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras quem primeiro decidiu acerca das inúmeras medidas cautelares efetivadas ao longo das investigações, este deve ser o juízo competente para processar e julgar a respectiva ação penal. 5. As regiões administrativas de Águas Claras e Taguatinga são contíguas e externamente pequenas quando comparadas a Comarcas de outros Estados da Federação, não havendo, portanto, que se inferir dificuldades para a colheita de provas em uma ou em outra. 6.No processo penal o reconhecimento de nulidade absoluta ou relativa depende de demonstração da ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso. 7. Concedida parcialmente a ordem. (Acórdão 1430879, 07163421020228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no PJe: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, as medidas cautelares que ensejaram os mandados de busca e apreensão e as prisões preventiva, deram-se nos autos 0702645-46.2023.8.07.0012, o qual foi originalmente distribuído ao Juízo Criminal de São Sebastião. Assim, constata-se que a decisão que rejeitou a exceção de incompetência não padece de nulidade, de vício ou de erro in judicando, apto a ensejar a concessão liminar da ordem. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de junho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora